Tribunal: TJBA
Processo: 0000272-84.2011.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000272-84.2011.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DA CÂMARA DE VEREADORES. COBRANÇA DE DIÁRIAS. QUESTÃO DE ORDEM. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO TEMPESTIVO. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. MÉRITO. RESOLUÇÃO APROVADA E PROMULGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL. EFICÁCIA NORMATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO. DIREITO ÀS DIÁRIAS COMPROVADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000272-84.2011.8.05.0198, em que figuram como apelante ROMUALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e como apelado MUNICÍPIO DE PLANALTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso
e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.